Tribunal: TJSP
Processo: 9000371-53.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do indulto pleno, por alegado atendimento dos requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por ausência de requisito subjetivo. Descabimento no presente caso, apesar do histórico criminal do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à concessão do indulto pleno, por alegado atendimento dos requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por ausência de requisito subjetivo. Descabimento no presente caso, apesar do histórico criminal do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o Magistrado se ater aos requisitos contidos no Diploma Legal, pena de afronta ao disposto no Art. 84, XII da CR/88 e do princípio da Separação dos Poderes. Precedentes desta C. Câmara, do C. STJ e do C. STF. Exame criminológico, que não pode ser considerado como óbice à concessão do indulto. Precedentes.

Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000371-53.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WANDERSON CHAVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U.
Comunique-se, pois, à origem, para cumprimento., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000371-53.2019.8.26.0482.
Agravante: WANDERSON CHAVES DOS SANTOS (Defensor Público,
Dr. Rodolfo Marques da Silva).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Execução: Presidente Prudente.
VOTO no 17.076.
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
INDULTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à concessão do
indulto pleno, por alegado atendimento dos
requisitos legais. Pertinência. Indeferimento por
ausência de requisito subjetivo. Descabimento
no presente caso, apesar do histórico criminal
do penitente. Ao apreciar os pleitos, deve o
Magistrado se ater aos requisitos contidos no
Diploma Legal, pena de afronta ao disposto no
Art. 84, XII da CR/88 e do princípio da
Separação dos Poderes. Precedentes desta C.
Câmara, do C. STJ e do C. STF. Exame
criminológico, que não pode ser considerado
como óbice à concessão do indulto. Precedentes. Provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
3
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 77/80) interposto, com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei
no
7.210/84), por
WANDERSON CHAVES DOS SANTOS, contra r. decisão
judicial, proferida no curso da execução de pena (fls. 73), que
houve por bem indeferir o pedido de indulto formulado pela
defesa técnica, com base no Decreto Presidencial no
7.873/2012, reputando não satisfeito o requisito legal de ordem
subjetiva.
Busca o agravante, nesta Instância, em
estreita síntese, a desconstituição da r. decisão, a fim de obter
o beneplácito em questão, ao argumento de que o crivo legal
se limita aos estritos termos do decreto presidencial respectivo,
como ato de clemência emanado do Chefe de Estado (artigo 84,
XII, da Constituição de 1988).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
4
Contraminuta às fls. 82/87 pelo não provimento
do recurso. A r. decisão foi mantida pelo Juízo “a quo”,
inexistindo retratação (fls. 89).
A D. Procuradoria Geral de Justiça alvitrou o
não provimento do recurso (fls. 94/102).
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, o agravante,
reincidente, cumpre penas privativas de liberdade somadas
em 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão,
oriunda de três condenações, unificadas, pelos delitos de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo majorado.
Início de cumprimento de pena em 09/06/2010 e vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
5
previsto para 20/07/2024 (conforme Boletim Informativo às fls. 03vo/05).
O requisito objetivo foi reconhecido presente
pelo piso, de sorte que, na existência de recurso exclusivo da
defesa, não cabe qualquer indagação a respeito aqui.

O indeferimento deveu-se, portanto, ao fato de
se ter considerado não preenchido o requisito subjetivo,
relativo ao “merecimento” do penitente, conforme a r. decisão
(fls. 73): “A pretensão do sentenciado não pode ser acolhida. Com efeito,
muito embora preencha o requisito objetivo, o sentenciado não preenche o de
ordem subjetiva, conforme concluiu o exame criminológico de fls. 40/45: “...
Apresenta crítica em construção... Demonstra o início de reflexão sobre a
inconsequência de seu comportamento e diante do novo aprisionamento o
sofrimento interno leva há refletir um pouco sob seus atos e consequências.
No momento procura esforçar-se para controlar sua agressividade e conter
seus impulsos colocando-se de forma razoável no ambiente...” Diante do
exposto, INDEFIRO o pedido de Indulto formulado pelo sentenciado por falta
de amparo legal.”.
Não andou bem o piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
6
Nos termos do referido Decreto, o requisito
subjetivo se resume a bom comportamento carcerário, que
deve ser aferido quando da publicação do Decreto
regulador, e a ausência de notícia de prática de falta
disciplinar de natureza grave devidamente reconhecida nos
12 (doze) meses antecedentes à sua publicação.
Destaca-se, de pronto, que, o agravante não
possui nenhuma falta grave.
Como é sabido, a competência para conceder
o indulto e a comutação de pena aos penitentes, bem como
estabelecer as regras para tanto, é privativa do Presidente da
República, consoante previsto no art. 84, inciso XII, da
Constituição Republicana de 1988.
Nessa linha, ainda que se entenda não ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
7
referido Decreto autoexecutável, é vedado ao Poder Judiciário
estabelecer exigências diversas das constantes no Diploma
Legal, mesmo que os requisitos ali previstos, em tese, sejam
ínfimos e as benesses concedidas sem o menor
comprometimento com o alcance das finalidades da pena.
Ao criar novos requisitos, configura-se patente
afronta à Constituição Republicana e ao princípio da
Separação dos Poderes.
Sobre o tema, a douta 8a Câmara Criminal
desta Corte já tem decidido:
“Convém ressaltar, outrossim, que não há que se
estabelecerem exigências discrepantes daquelas
previstas no Decreto Presidencial, como, v.g.,
mérito pessoal diverso do sobredito - inexistência de
falta grave nos 12 meses anteriores ao decreto -, a
realização de exame criminológico etc., sob pena de
se criar requisitos arbitrários e frustrar a finalidade dos
institutos. Oportuno registrar, nesse passo, que o que
diferencia a exigência relativa ao mérito pessoal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
8
a obtenção de indulto ou comutação de penas e para
a consecução de outros benefícios é que, relativamente aos primeiros, o mérito pessoal
circunscreve-se exclusivamente à inexistência de falta
disciplinar de natureza grave nos doze meses
anteriores ao decreto do Presidente da República” (TJ-
SP:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0062136-19.2012.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 02/08/2008,
v.u.).
No mesmo sentido se manifesta o C. Supremo
Tribunal Federal:
“...é consolidado o entendimento de que a concessão
de indulto, graça ou anistia, é ato discricionário do
Presidente da República, não cabendo ao Poder
Judiciário
avaliar
o
juízo
de
conveniência
e
oportunidade dos decretos que os deferem.” (STF:
Habeas Corpus no 96.431, rel. Min. Cezar Peluso, j.
14/04/2009, v.u.).
E, em razão desses fundamentos, o C.
Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento de que,
para a concessão de indulto ou comutação de penas, não se
exige a realização de exame criminológico voltado a aferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
9
presença do requisito subjetivo, porquanto ao Magistrado é
vedado extrapolar os limites de interpretação do decreto, ao
impor requisito não estabelecido no diploma (STJ- HC: 100020 SP
rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima), que, reitera-se, se limita no resgate
de certa fração de pena, conforme o caso, e a ausência de
notícia de falta disciplinar de natureza grave perpetrada nos 12
(doze) meses anteriores à sua publicação (bom comportamento
carcerário).
Colaciona-se, também, o escólio de Carmen
Silva de Morais Barros, norteador de outros votos proferidos
pela C. Câmara: “é consolidado o entendimento de que a concessão
de indulto, graça ou anistia, é ato discricionário do Presidente da
República, não cabendo ao Poder Judiciário avaliar o juízo de
conveniência e oportunidade dos decretos que os deferem”. (in A
Individualização da Pena na Execução Penal, Ed. RT, edição 2001, p.
182).
Pois bem, diante do quanto argumentado,
resta claro que o entendimento acima colocado é, “data
venia”, acertado, posto que reconhece o implemento, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
10
agravante, do requisito de ordem subjetiva, muito embora não
se ignore que o exame criminológico desfavorável (fls. 41/45)
oferecesse óbice ao deferimento de outros beneplácitos,
regulamentados primordialmente pela Lei das Execuções
Criminais, não sendo, contudo, o caso do indulto e da
comutação, regrados, de forma prevalente, pelo decreto
presidencial em que se embasam. Mais ainda, reforçando
essa verve técnica, a Súmula n° 535 do C. Superior Tribunal
de Justiça assevera que “a prática de falta grave não interrompe o
prazo pra fim de comutação de pena ou indulto”. Inexiste registro de
faltas disciplinares nos doze meses anteriores (período de prova),
e era o que efetivamente, sob o prisma do mérito, interessava
para aferir a pertinência da benesse. Daí porque, aqui,
satisfeitos os requisitos legais, é de rigor o deferimento de
pedido de indulto pleno formulado com base do Decreto de
2.012, dentro das particularidades do caso concreto, conforme
expediente.
Em casos idênticos (vínculo com crime organizado,
gravidade de crimes e registro de faltas graves praticadas fora do período de prova)
a jurisprudência deste E. Tribunal não destoa:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
11
visando reforma da decisão que deferiu pedido de
comutação de penas, com base art. 2o, do Decreto
Presidencial no 8.172/2013. Alega ausência de
requisito subjetivo, vez que ostenta mau comportamento carcerário INADMISSIBILIDADE Sentenciado preenche os requisitos taxativos
previstos no Decreto no 7.873/12, para concessão do
benefício. Alega, por final, a necessidade de
submissão do sentenciado a exame criminológico
para uma melhor análise quanto ao preenchimento do
mérito
para
a
concessão
da
comutação
INADMISSIBILIDADE -O Decreto não estabelece
nenhuma consideração de cunho subjetivo à concessão da comutação da pena além da
"inexistência da prática de falta grave nos últimos
doze meses de cumprimento de pena". Portanto, o
juiz não pode estender os termos do Decreto, exigindo
condições para a concessão do beneficio além das
legalmente estabelecidas, no caso, a submissão do
condenado
a
exame
criminológico.
Recurso
Improvido” (TJ-SP Agravo em Execução Penal no
7008087-70.2014.8.26.0344, 12a Câmara de Direito
Criminal, rel. DesPaulo Rossi, j. 24/05/2015, v.u.).
Destarte, vê-se suscetível à cassação a
decisão monocrática ora hostilizada.

Do
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000371-53.2019.8.26.0482 -Voto no 17076
12
Comunique-se,
pois,
à
origem,
para
cumprimento.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR